Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713775-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, RICARDO BRIZOLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Em consulta ao processo principal, verificou-se a prolação de Sentença com o indeferimento da Inicial, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Foi interposto Recurso de Apelação em face da Sentença. Assim, ante a prolação de Sentença e a submissão da matéria para apreciação em Recurso de Apelação, não vislumbro a presença do requisito de perigo de dano apto ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado para Contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento conjunto com o Recurso de Apelação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator